Tribunal: STF
Processo: HC 190686
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luiz Carlos Silva, advogado, em benefício de Samuel Vilela Rinalde, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 21.8.2020, conhecido em parte o Habeas Corpus n. 586.053/MG e, nessa parte, denegada a ordem.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente teve prisão preventiva decretada em 25.3.2020 e cumprida em 26.3.2020 pela prática do crime descrito nos incs. II, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, emprego de meio cruel e utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima).
    3. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.20.039955-8/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem em julgado com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PORTARIA N° 1 9/PR/TJMG/2020. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 
    - A censurabilidade e a gravidade da conduta justificam o decreto prisional, inexistindo situação de constrangimento ilegal na manutenção da custódia amparada nos requisitos do art. 312 do CPP.
    - Inviável se afigura a substituição da prisão preventiva do acusado por medidas cautelares alternativas em razão da pandemia do ‘coronavírus’ se não restara comprovado nos autos que este integre qualquer grupo de risco à doença, mormente em considerando a gravidade em concreto do delito descrito em exordial acusatória” (fl. 16, e-doc. 3).
    4. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 586.053/MG no Superior Tribunal de Justiça, conhecido em parte, e, nessa parte, denegada a ordem pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, em 21.8.2020.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que “o paciente protocolou na Delegacia de Polícia da Comarca de Ituiutaba, duas petições, com documentos comprovando que o mesmo nunca fugiu de Ituiutaba, e que é primário, de bons antecedentes, tendo trabalho fixo na oficina Marcelo Auto Center, nesta cidade, sendo estudante matriculado da Escola Estadual Israel Pinheiro” (fl. 9, e-doc. 1).
    Enfatiza que “o paciente nunca fugiu do distrito da culpa e que deve, ‘data vênia’, ser observado o fato de que houve omissão no inquérito policial, com a não juntada de documentos devidamente protocolados” (fl. 11, e-doc. 1).
    Sustenta que “não consta no decreto de prisão e nem no acórdão denegando a ordem de habeas corpus, qualquer referência ou prova, de que o paciente tivesse feito qualquer interferência ou obstrução, durante a tramitação do inquérito policial, contendo apenas o nome de terceira pessoa” (fl. 13, e-doc. 1).
    Assevera que “o presídio de Ituiutaba, com celas lotadas, não tem estrutura para o tratamento adequado de presos que tenham a comprovação de estarem com o Coronavírus, sendo que já existem no mencionado presídio, nove detentos diagnosticados com este vírus mortal. (…) o paciente, em virtude de um decreto de prisão sem fundamentação, encontra-se recolhido na cadeia pública desta cidade de Ituiutaba – Minas Gerais” (fls. 15-16, e-doc. 1).
    Argumenta que, “da data da prisão do paciente (26-03-2020), até a presente data, já se passaram 156 (cento e cinquenta e seis dias), sem a conclusão da instrução criminal” (fl. 19, e-doc. 1).
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, em favor do paciente, a fim de que seja reformada a ementa e decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem de habeas corpus impetrada pelo paciente, e em consequência, seja revogada sua prisão preventiva, concedendo ao mesmo, o benefício da liberdade provisória. (…). Requer ainda o regular prosseguimento do feito com a ratificação da liminar concedida, decretando-se a liberdade provisória ao paciente, determinando seja expedido o competente alvará de soltura” (fl. 21, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 21.8.2020, conhecido em parte o Habeas Corpus n. 586.053/MG, e, nessa parte, denegada a ordem.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo de origem assentou:
    “DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA
    A Autoridade Policial Dra. Roberta Borges Silva Ferreira, ao apresentar relatório, representou pela prisão preventiva dos então investigados Saul Vilela Rinalde, Samuel Vilela Rinalde, Leonardo de Jesus Rodrigues, Fernando Sebastião Silva e Daniel Deivid Silva Santos, em razão da prática, em tese, do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil), III (com emprego de meio cruel) e IV (mediante a utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima) do Código Penal (fls. 81/92).
    O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido (fls. 105/107, item 3).
    Em análise dos autos, notadamente quanto à representação ofertada pela Autoridade Policial pela decretação da prisão preventiva dos denunciados, tenho que o pedido merece deferimento.
    Verifica-se do feito que foi imputado aos representados a prática de crime cuja pena máxima em abstrato autoriza a prisão preventiva (art. 313, I, do CPP).
    (…). No tocante ao fumus comissi delicti, a materialidade do crime é demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/07), pelo atestado médico (fl. 09), pela certidão de óbito (fl. 31), pelo prontuário médico da vítima (fls. 32/56), pelo relatório circunstanciado de investigações (fls. 57/80), pelas filmagens e áudios (contracapa dos autos), bem como pelos depoimentos colhidos em sede de investigação.
    Quanto aos indícios de autoria, tem-se o relatório circunstanciado de investigações de fls. 57/80, subscrito pelo Investigador de Polícia Fernandes Anastácio Medeiros Araújo, as declarações das testemunhas e os relatos de alguns dos próprios denunciados, tudo indicando que os representados, em tese, teriam ceifado a vida da vítima.
    Em relação à necessidade da prisão, tem-se que imprescindível para assegurar a ordem pública, não apenas pela gravidade in concreto do delito, homicídio qualificado, e sua repercussão social negativa, mas também de risco ponderável de repetição da ação delituosa pelos acusados.
    Demais disso, a medida se justifica para fins de assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução processual. Afinal, consoante frisado pela Autoridade Policial em seu requerimento, houve tentativa de manipulação dos elementos probatórios. Confira-se: (…).
    Demais disso, consta do relatório circunstanciado de investigações juntado aos autos, constando imagens dos fatos no momento de sua ocorrência, há indícios suficientes de autoria, esta recaindo sobre as pessoas dos acusados. Não bastasse, infere-se do aludido documento que, após prestarem seus depoimentos, todos os investigados empreenderam fuga do distrito da culpa, o que pode colocar em xeque a prestação jurisdicional. Neste ponto, vejamos: (…).
    Frisa-se que o delito, em tese, foi praticado por motivo fútil, mediante meio cruel e com a utilização de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido.
    É de se esclarecer que delitos desse jaez devem prontamente ser combatidos e repreendidos pelas Autoridades, pois é bastante gravoso à ordem pública/social como um todo, gerando intranquilidade social exacerbada, visto tratar-se da vida humana, bem maior que temos.
    (…). Sendo assim, a prisão preventiva dos representados é medida que se impõe, não sendo suficientes, nem eficazes, as demais medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP (redação dada pela Lei n. 12.403/2011)” (fls. 1-4, e-doc. 5).
    8. Ao manter a prisão do paciente, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou:
    “Depreende-se dos autos haver sido o paciente denunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II, III e IV, do CP, uma vez que teria, em unidade de desígnios com outros quatro acusados, espancado a vítima R. C. N., provocando-lhe graves lesões que foram a causa eficiente de sua morte.
     Analisando detidamente os autos, contrariamente ao sustentado em impetração, constato persistirem as razões de decretação da prisão preventiva do paciente, havendo a autoridade coatora indicado, na oportunidade, os motivos concretos a ensejarem a segregação cautelar.
    Ora, a decisão a decretar a custódia cautelar do acusado encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, bem assim para assegurar a aplicação da lei penal, sobretudo, pelo fato de terem os investigados empreendido fuga do distrito da culpa, relatando a d. autoridade coatora, ainda, que houve tentativa de manipulação dos elementos probatórios. 
    Confira-se trecho do decisum: (…). 
    Cabe ressaltar que o fato de o paciente ser réu primário e apresentar condições pessoais favoráveis, tais como bons antecedentes, residência e profissão fixa, não tem o condão de ensejar, por si só, a revogação do decreto preventivo, dadas as circunstâncias do fato acima expostas.
    Assim, no caso vertente, a censurabilidade e a gravidade da conduta, reveladas pelo modus operandi adotado pelos acusados, justificam o decreto prisional, inexistindo situação de constrangimento ilegal na manutenção da custódia, amparada que fora nos requisitos do art. 312 e 313 do CPP, em atendimento ao disposto no art. 93, IX, da CR/88.
    (…). No que tange à aplicação da Portaria conjunta n. 19/PR/TJMG de 2020 e Recomendação n. 62 do CNJ, outrossim, não merece prosperar o pleito defensivo.
    Ora, não se depreende dos autos qualquer circunstância excepcional a justificar a substituição da prisão preventiva do acusado pela domiciliar ou por medidas cautelares alternativas em razão da pandemia do novo ‘coronavírus’ uma vez que o paciente não integra qualquer grupo de risco previsto na Portaria conjunta n. 19?PR?TJMG de 2020.
    É necessário ressaltar que a supracitada Portaria bem assim a recomendação emanada pelo CNJ não buscam a revogação indiscriminada de todas as prisões cautelares, sendo necessário se observar as circunstâncias de cada caso concreto, contudo, no presente caso, as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes ao resguardo da ordem pública, consoante acima exposto.
    Isto posto, DENEGO A ORDEM” (fl. 18, e-doc. 3).
    9. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, ressaltou:
    “Busca o impetrante a revogação da custódia cautelar, o reconhecimento do excesso de prazo ou a substituição da medida por prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n. 62/2020. 
    De início, destaco que a alegação de excesso de prazo não foi objeto de análise pelo Tribunal de Justiça. Assim, inviável o exame da tese por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
    Ainda que assim não fosse, em consulta realizada na página eletrônica do Tribunal local, verifica-se que o paciente foi preso em 26/3/2020, a denúncia recebida em 25/3/2020, expedida carta precatória em 27/3/2020 para citação dos acusados e apresentação de defesa prévia, em 6/8/2020, expedida certidão de desmembramento do feito quanto ao corréu Leandro, encontrando-se o feito com vista ao Ministério Público. Como se vê, a despeito da complexidade do feito - com 5 denunciados -, até o presente momento, o trâmite do processo transcorre dentro da normalidade. 
    Com efeito, a prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente motivada, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 
    Na espécie, o Magistrado singular recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva, com os seguintes fundamentos (fls. 30/32 - grifo nosso): (…).
    O Tribunal de Justiça, por sua vez, denegou a ordem, afastando qualquer ilegalidade quanto à segregação cautelar, nestes termos (fls. 21/25: (…).
    Verifica-se da leitura das peças que compõem estes autos que a prisão cautelar está devidamente amparada em elementos concretos para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da periculosidade do agente, revelada pelo modus operandi empregado (o ora recorrente, ao lado de outros quatro, teria espancado a vítima, provocando-lhe graves lesões que foram a causa de sua morte - fl. 35/36). Destacou-se, ainda, a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, uma vez que os acusados teriam empreendido fuga do distrito da culpa e tentado manipular os elementos probatórios (fls. 31 e 21). 
    Não foi outra a opinião da Subprocuradora-Geral da República Julieta E. Fajardo Cavalcante de Albuquerque, para quem não há ilegalidades a serem sanadas (fls. 157/160). 
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a periculosidade do agente, revelada pelo modo de agir, e a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal justificam a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (RHC n. 119.082/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2020). Nesse sentido: (…).
    Lado outro, quanto à tese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar em razão dos riscos de contaminação pelo coronavírus (Covid-19), o Tribunal local considerou que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não se aplica ao caso em questão (fls. 18/19). 
    Consoante precedentes desta Corte, a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal (HC n. 567.408/RJ, Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 23/3/2020). 
    No caso, verifica-se que a impetração não comprovou que o paciente faz parte do grupo de risco nem mesmo que a unidade prisional em que se encontra custodiado o tornaria mais vulnerável a eventual contágio pela Covid-19, portanto, a almejada substituição da prisão preventiva pela domiciliar não se mostra plausível. 
    Além disso, a Recomendação n. 62/2020 do CNJ é inaplicável no caso de crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa. (…).
    Por fim, destaca-se, oportunamente, que, consoante orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar do paciente, não se mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Ante o exposto, conheço parcialmente do writ e, nessa parte, denego a ordem” (fls. 2-7, e-doc. 6 – grifos nossos).
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de aplicação de ilegalidade ou de teratologia na medida cautelar adotada. Além da necessidade de resguardar a ordem pública, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE APONTADA COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 169.014-AgR/MS, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR/MT, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, 121, § 2º, inciso II). Prisão preventiva (CPP, art. 312). Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na garantia da ordem, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta, a partir do modus operandi do agente. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 148.831-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2017).
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, INCISOS II, IV e VII, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pelo modo destacado da prática do delito de homicídio qualificado, na forma tentada, contra a sua companheira. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário. 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 138.262/SE, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.12.2017).
    11. A alegação de excesso de prazo no encerramento da instrução criminal não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nem pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Pelo que se tem nestes autos, o exame desse pedido formulado pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância.
    12. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito de homicídio triplamente qualificado imputado ao paciente e existentes os requisitos para a prisão cautelar. A partir dos dados apontados, decidiram pela manutenção da prisão preventiva do paciente, anotando os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada.
    Para examinar e decidir sobre as alegações do impetrante de modo diverso ao assentado pelas instâncias antecedentes seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
    13. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, não se comprovou, nos autos, ser o paciente portador de doença grave ou integrar grupo de risco.
    É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, a que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora